Tribunal: TJES
Processo: 0019760-25.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019760-25.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DARIA FREITAS DE OLIVEIRA

APELADO: EDP - ESCELSA e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELA
ÇÃO CÍVEL
N
º 0019760-25.2019.8.08.0048

APELANTE: MARIA DARIA FREITAS DE OLIVEIRA

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PICO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHO DA CONSUMIDORA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.

1. -
As concessionárias de serviço público estão sujeitas à responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos aparelhos elétricos d
e

usuária dos serviços,
em razão de descarga elétrica excessiva, o ressarcimento da
concessionária
pelos valores desembolsados para honrar o contrato de
prestação de serviços
é medida que se impõe.

2. -

O
s serviços essenciais devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua
(CDC, art. 22)
, o que não ocorreu no caso em análise,
restando
caracteriza
da
falha na prestação do serviço.

3. - A
consumidora
, pessoa simples, teve que desfalcar seu orçamento doméstico
para custear
o reparo
em seu aparelho
Home Theather

dentro da
maior brevidade
possível
e, assim, fazer cessar a situação
de
privação de uso de bem de primeira necessidade.

4. - A falha na prestação do serviço de energia elétrica que deu causa à queima d
e aparelho de
Home Theather
,
causou reflexo na esfera moral da pessoa
tanto pel
a necessidade de demandar em juízo para ter garantido um direito que poderia ter sido resolvido administrativamente quanto por causar-lhe transtorno, angústia e sensação de impotência em função da demora do fornecedor de serviços em resolver de forma eficaz o problema.
Indenização por danos morais fixada em R$ 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais),
em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. -
R
ecurso
provido.

V
istos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a
Segund
a Câmara Cível do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 04 de novembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL
N
º 0019760-25.2019.8.08.0048

APELANTE: MARIA DARIA FREITAS DE OLIVEIRA

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
As concessionárias de serviço público estão sujeitas à responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos aparelhos elétricos da segurada, em razão de descarga elétrica excessiva, o ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados para honrar o contrato de seguro é medida que se impõe
(TJ-MS - Apelação Cível: 0807561-68.2019.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 03/08/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2022)

E

o
artigo 22
do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor – CDC
impõe
que os serviços essenciais devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua, o que não ocorreu no caso em análise, caracterizando a falha na prestação do serviço.

D
esse juízo:

“
A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS DOMÉSTICOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO.

1. Interrupções indevidas do serviço de energia levada a efeito, não tendo a concessionária Ré demonstrado qualquer fato que a justificasse, restando demonstrado, ainda, defeito na televisão e geladeira da Autora em virtude das oscilações do serviço prestado pela demandada.

2. A norma consumerista prevê em seu artigo 22 que os serviços essenciais devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua, o que não ocorreu no caso em análise, caracterizando a falha na prestação do serviço.

3. Dano material comprovado. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório que se majora para R$ 3.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os precedentes desta Corte em casos análogos.

4. Desprovimento do recurso da ré, e parcial provimento ao recurso da autora.”

(TJ-RJ - APL: 00124377420198190205, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 12/08/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2021).

Esclareça-se, por outro lado, que as consequências da falha no fornecimento de energia elétrica, no caso,
ultrapass
aram
os limites do mero aborrecimento, desdobrando-se em lesão a direito da personalidade tendo em vista que
a a
utora, pessoa simples, teve que desfalcar seu orçamento doméstico
para custear
o reparo
do aparelho queimado dentro d
a
maior brevidade
possível
,
fazendo cessar
o dano causado pela
falha na prestação do serviço
que lhe causou a
privação de uso de bem de primeira necessidade.

E é
perfeitamente razoável concluir que
além da perda do tempo útil,
o
t
ranstorno
experimentado pela apelante
,
a
angústia
e

a
sensação de impotência em função da demora do fornecedor de serviços em resolver de forma eficaz o problema
causou-lhe
danos morais
pelos quais
deveria ter sido ressarcida administrativa
mente
,
como forma de evitar que fosse
necessário o ajuizamento da ação para solucionar o problema.

Desse juízo:

“
Apelação. Consumidor. Fornecimento de energia elétrica. Ação indenizatória por danos morais fundada em falha na prestação de serviço, que teria causado danos em aparelho eletrodoméstico (geladeira). Sentença de procedência. Danos morais configurados. Falha que ultrapassou os limites do dano patrimonial e do mero aborrecimento, desdobrando-se em lesão a direito da personalidade. Autora, pessoa simples, que teve que desfalcar seu orçamento doméstico, custeando o reparo para sanar, com maior brevidade, o dano causado pela concessionária e, assim, fazer cessar a situação em que se encontrava, consistente na privação de uso de bem de primeira necessidade. Transtorno, angústia, sensação de impotência em função da demora do fornecedor de serviços em resolver de forma eficaz o problema. Verba compensatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor que, além de razoável e proporcional, está em consonância com o patamar adotado por esta Corte em situações semelhantes. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(TJ-RJ - APL: 00127486320148190036, Relator: Des(a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 26/05/2022, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2022).

Co
nforme verifica-se
dos autos a
falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica provocou a queima de aparelho
Home Theather

da apelante.
Todavia,
mesmo
devidamente
comunicada de tal fato a apelada negou-se a
indenizá-la
pelos prejuízos
decorrentes do dispêndio com o
conserto do aparelho,
os quais
totalizaram R$ 1.520,00 (mil, quinhentos e vinte reais).

E ainda que

tenha
requer
ido

a
indenização administrativa
mente,
por diversas vezes a apelada solicitou-
lhe
a apresentação de
laudos técnicos e documentos,
e
mesmo
os
tendo
apresentado
e

embora

o fato e os danos
tenha
m
ocorrido
no ano de 2019,
mesmo condenada
a ressarcir-lhe os danos materiais

até hoje a
apelada nega-
se
a
fazer o pagamento
da indenização
.

U
ma vez
reconhecido o dano moral indenizável
,
tenho defendido que, competindo ao juiz a fixação do valor da indenização
a título

de
dano moral, por dificuldade da inconversibilidade do dano
em expressão monetária
, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado.

À vista de tais considerações fixo o valor da indenização pelo
s
danos morais
em

R$
1.520,00
(
um mil quinhentos e vinte
reais),
eis que reputo tal importância
suficiente para indenizar a apelante pelos transtornos sofridos
,
eis que tal valor serve para inibir a repetição da omissão
pel
a presta
dora
do serviço
e não
importa em enriquecimento sem causa da apelante
.

D
esse juízo:

“
Agravo interno na apelação cível. Energia elétrica. Queima de aparelho decorrente de oscilações na energia. Sentença que julgou procedente o pedido e condenou a ré a indenização por dano material, no valor correspondente a um novo aparelho televisor com características semelhantes ao danificado, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença, bem como por danos morais no valor de R$2.000,00(dois mil reais). Recurso interposto por ambas as partes. Decisão monocrática que negou provimento a ambos os recursos. Agravo interno interposto pela parte autora, reiterando os mesmos argumentos do recurso originário. Pretensão que não merece prosperar. Prova dos autos evidenciadora da origem do dano e das despesas realizadas para conserto do equipamento. Dano moral configurado. Valor da indenização no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado dentro dos parâmetros desta Câmara Cível, de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recorrente que não traz argumentos suficientes para alterar a decisão agravada. Improvimento do agravo interno.”

(TJ-RJ - APL: 00168786820208190042, Relator: Des(a). CELSO LUIZ DE MATOS PERES, Data de Julgamento: 06/04/2022, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2022).

“
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CPC/15. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AMPLA. INSTABILIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ALIMENTAVA A RESIDÊNCIA DA AUTORA. OSCILAÇÕES DE ENERGIA. QUEIMA DE GELADEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUTORA QUE DEMONSTROU A FALHA DO SERVIÇO E O PREJUÍZO SOFRIDO. DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS QUE RESTARAM DEMONSTRADOS. Como bem assentado pelo juízo a quo incumbia à empresa ré demonstrar a ausência de falha no serviço a repelir a alegação de picos de energia que resultaram na queima no eletrodoméstico da autora, sobretudo, porque a prestadora do serviço, possui os meios técnicos necessários para fazer a devida prova. A parte ré restringe-se a sustentar que não houve qualquer falha na prestação de serviços. Sendo assim, diante da falha do serviço, deve ocorrer o ressarcimento dos valores gastos com o reparo da geladeira, que foram devidamente comprovados, conforme se pode notar da nota fiscal no valor de R$655,00 (fl.26). Isto é, ao revés do declarado pela recorrente, a parte autora demostrou o efetivo gasto com o serviço encimado. Quanto a lesão moral, no caso, ocorre in re ipsa, escusando comprovação de sofrimento físico ou psíquico, sobretudo, quando a autora ficou privada de bem de grande utilidade cotidiana. A falha na prestação do serviço resultando em picos de energia e queima da geladeira da autora causa reflexo na esfera moral da pessoa, decorrente da necessidade de demandar em juízo para ter garantido um direito que poderia ter resolvido administrativamente. Quantum arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em consonância com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, bem como com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Verbete nº 343 TJRJ. Precedentes deste Tribunal. Mantença do julgado. Fixação de honorários recursais. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

(TJ-RJ - APL: 00008040220188190076, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 10/09/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2020).

Acresça-se, que em se t
ratando de relação contratual, a condenação por danos morais deve ser corrigida monetariamente desde o seu arbitramento
e
acrescida de juros de mora desde a citação, tudo em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e
a
deste TJES (AC 24100256395, Rel. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2015, Data da Publicação no Diário: 28/07/2015).

E c
omo as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, que é composta de juros moratórios e correção monetária, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período, sob pena de
bis in idem
.

Por estas razões,
dou provimento ao recurso para reformar em parte a sentença e
condenar a apelada
também
ao pagamento de
indenização por danos morais
à apelante
no valor de
R$
1.52
0,00 (
um mil e quinhentos e vinte reais
)
,

a ser acrescido de juros de mora
pela Taxa Selic desde a citação.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)